Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716567-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: S.B.F. Agravada: Quallity Pro Saúde Assistência Medica Ambulatorial Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.B.F. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo de no 0704941-94.2025.8.07.0004, assim redigida: “Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se não restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, a despeito do teor do Laudo anexado no ID 232827140 páginas 40-41 informar que o tratamento perseguido pela autora é urgente, assevero que terapias alternativas ou complementares, como a Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Musicoterapia, Psicopedagogia, independente da narrativa da parte, não se enquadram como sendo de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. Nesse passo, ressalto que a autora, antes da formalização do contrato do plano saúde com a parte ré ora vigente, já se encontrava em tratamento desde o mês de agosto de 2024 perante a Clínica Espaço Alcançar (não credenciada), cenário esse que reforça a ausência de urgência, impedindo a afastamento da carência contratual, cujo termo ocorrerá no próximo dia 18/06/2025 (ID 232827140, página 43). Ante o exposto, INDEFIRO AANTECIPAÇÃO DA TUTELA” Em suas razões recursais (Id. 71228005) a agravante alega que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente, que tem por objetivo assegurar a autorização e o custeio de tratamento da autora, infante diagnosticada com Síndrome de Down. Argumenta que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde deve ser superado pela situação de urgência ou emergência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que deferido o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos, em virtude da concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilida,de de imposição ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à tratamento de infante diagnosticada com Síndrome de Down. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 07147234520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022) É preciso ressaltar que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e da realização de exames laboratoriais, em caráter de urgência ou emergência, por força da constatação existente em relatório médico. 1.1 Além disso deve ser avaliada a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de custeio de internação em centro de terapia intensiva. 2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência. 4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa. 5. O valor dos danos morais fixados deve ser fixado com a adoção do critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1867125, 0714856-66.2022.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022) De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atende a agravante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 232827140 dos autos do processo de origem): “SARA ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO NA CLÍNICA ESPAÇO ALCANÇAR NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA DESDE AGOSTO DE 2024, NO QUAL VEM APRESENTANDO BOA EVOLUÇÃO, SENDO PRIMORDIAL A CONTINUIDADE NESTA MESMA CLÍNICA E A INSERÇÃO DAS ESPECIALIDADES DE MUSUCIOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PARA SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. (...) MUDANÇAS CONSTANTES DE PROFISSIONAIS OU DE LOCAL DE ATENDIMENTO, SEM UMA TRANSIÇÃO ADEQUADA, PODEM INTERROMPER O PROCESSO TERAPÊUTICO, TRAZENDO PREJUÍZOS À EVOLUÇÃO CONQUISTADA ATÉ O MOMENTO. A FAMILIARIDADE DA EQUIPE COM O CASO PERMITE INTERVENÇÕES MAIS ASSERTIVAS, ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO E MENOR TEMPO DE READAPTAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E CONTINUIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA PACIENTE. - É IMPRESCINDÍVEL QUE TENHA ACOMPANHAMENTO, 04 SESSÕES POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 50 MINUTOS POR SESSÃO, EM: * FONOAUDIOLOGIA, PROFISSIONAL FORMADO E CERTIFICADO EM A.B.A., PLUS HAND, MULTIGESTOS, PROMPT E CORE POWER, COM FOCO EM INTERVENÇÕES COMPORTAMENTAIS ESTRUTURADAS, COM METAS VOLTADAS PARA AQUISIÇÃO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL. OBSERVA-SE QUE A REFERIDA PACIENTE JÁ APRESENTOU AVANÇOS NA ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DESDE O NASCIMENTO, ENTRETANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO UM FOCO MAIS INTENSO, POIS AINDA HÁ ATRASO NA FALA, TAMBÉM HÁ DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO E MASTIGAÇÃO, FATORES COMUNS EM PACIENTES COM TRISSOMIA 21, RESSALTA-SE QUE O ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO PRECOCE CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA MELHORA DA HIPOTONIA NA ESTRUTURA OROFACIAL. * TERAPIA OCUPACIONAL, PROFISSIONAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES, BOBATH, TERAPIA INTENSIVA E SNOEZELEN PARA OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO MOTOR E PROCESSAMENTO SENSORIAL. ESSAS ABORDAGENS CONTRIBUIRAM PARA REDUZIR A SENSIBILIDADE AUDITIVA E SENSORIAL RELATADA, ALÉM DE PROMOVER MAIOR INDEPENDÊNCIA NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA; * FISIOTERAPIA, PROFISSIONAL COM HABILITAÇÃO EM RTA, BOBATH E NEUROFUNCIONAL INTENSIVO PARA MELHORAR O TÔNUS MUSCULAR, A COORDENAÇÃO MOTORA E O EQUILÍBRIO. A REFERIDA PACIENTE JÁ REALIZA FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA NA CLÍNICA ESPAÇO ALCANÇAR, APRESENTANDO EVOLUÇÃO SATISFATÓRIA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E NA INTERAÇÃO GLOBAL. É NECESSÁRIO QUE TENHA ACOMPANHAMENTO, 02 SESSÕES POR SEMANA, COM DURAÇÃO DE 50 MINUTOS POR SESSÃO, EM: * MUSICOTERAPIA, PARA ESTIMULAR COGNIÇÃO, FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E INCENTIVAR A AUTOEXPRESSÃO. ESSA INTERVENÇÃO PODE FORTALECER ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE LÚDICO QUE ESTIMULE A COMUNICAÇÃO E A CRIATIVIDADE DA REFERIDA PACIENTE; * PSICOPEDAGOGIA, PROFISSIONAL FORMADO E CERTIFICADO EM A.B.A., COM FOCO EM INTERVENÇÕES COMPORTAMENTAIS ESTRUTURADAS; - TENHA ACOMPANHAMENTO, EM NUTRIÇÃO, 01 SESSÃO POR SEMANA, PREFERENCIALMENTE, COM PROFISSIONAL EXPERIENTE COM A FAIXA ETÁRIA E QUADRO NOSOLÓGICO SUPRACITADOS, COM A PRESENÇA DOS GENITORES. O TRATAMENTO DESCRITO É URGENTE E DEVE SER INICIADO IMEDIATAMENTE, TOTALIZANDO 16 HORAS POR SEMANA PARA SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR.” No caso ora em exame a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a ora recorrente. O conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a respeito da legitimidade, ou mesmo da sua extensão, da pretensão deduzida pela recorrente Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator